Tribunal: TJMT
Processo: 1007930-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007930-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO), JOSE VALDEMAR KLUGE - CPF: 523.981.459-72 (AGRAVANTE), AMARILDO KLUGE - CPF: 577.341.609-30 (AGRAVANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), ADROALDO VALDECIR KLUGE - CPF: 482.027.971-87 (AGRAVADO), ZELI JACOBI DE FREITAS - CPF: 468.417.251-15 (AGRAVADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007930-69.2023.8.11.0000 – Peixoto de Azevedo

Agravantes:
José Valdemar Kluge e outros.

Agravados:
Adroaldo Valdecir Kluge e Outros.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ––
VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO – ART. 293, DO CPC – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DO NOVO VALOR – LAUDO PERICIAL – NOVA ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA
EX OFICIO
– PRECLUSÃO CONSUMADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 293, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

Ainda que se alegue que o art. 292, §3o, do CPC, prevê, expressamente, a possibilidade de o magistrado corrigir de ofício o valor atribuído à causa pelo autor, cabe ressaltar que também há um marco preclusivo para tal atuação, assim como ocorre com o réu, qual seja até o prazo da contestação, o que não ocorreu, restando evidente a ocorrência de preclusão na espécie.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1007930-69.2023.8.11.0000 – Peixoto de Azevedo

Agravantes:
José Valdemar Kluge e outros.

Agravados:
Adroaldo Valdecir Kluge e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
José Valdemar Kluge
e
Amarildo Kluge
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0000894-70.2013.8.11.0023, proposta em face de
Adroaldo Valdecir Kluge
e
Zeli Jacobi de Freitas
, corrigiu, de ofício, o valor da causa para R$ 2.096.000,00 (dois milhões e noventa e seis mil reais) com fundamento no art. 292 § 3o do CPC.

Irresignados, os agravantes alegam que a ação foi ajuizada em 10.04.13 tendo sido atribuído inicialmente à causa o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), cujo valor foi objeto de impugnação, em incidente distribuído por dependência à contestação, em que os agravados afirmaram a necessidade de correção para R$ 404.949,99. Salientaram que houve decisão no incidente, acolhendo a impugnação ao valor da causa, elevando-a para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Asseveram que o magistrado alterou de ofício o valor da causa, com base na avaliação do bem realizada pelo Oficial de Justiça para o montante de R$ 2.096.000,00, após o julgamento do incidente de impugnação do valor da causa, tendo tal decisão transitada em julgado, e por isso, defendem a ocorrência da preclusão.

A tutela antecipada recursal foi deferida por meio da decisão de id n. 164830172.

Sem informações.

Contraminuta no id n. 167292695, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007930-69.2023.8.11.0000 – Peixoto de Azevedo

Agravantes:
José Valdemar Kluge e outros.

Agravados:
Adroaldo Valdecir Kluge e Outros.

V O T O

À sabença, é

cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada tem-se que não agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto,
possui a correção do valor da causa, ainda que de oficio, um marco preclusivo, hipótese já configurada
in casu
.

Pois bem.

Cinge-se que José Valdemar Kluge e Outros, manejaram em 10.04.13,

ação de reintegração de posse em face de Adroaldo Valdecir Kluge e outra.,

visando a tutela possessória de uma área de terras composta por 635 ha, que segundo alegam teria sido objeto de esbulho pelos réus. Na oportunidade, atribuíram à causa o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Citados, os réus apresentaram contestação, e, por dependência,

manejaram incidente de impugnação ao valor da causa tombado sob n.
812-68.2015.811.0023
, o qual, após defesa foi acolhido pelo magistrado
a quo
, elevando o valor da lide para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

No decorrer da marcha processual sobreveio petitório dos agravados postulando pela extinção do processo por abando, por não ter sido recolhido as custas complementares, oportunidade em que o magistrado
a quo
, ao analisar a pretensão corrigiu de ofício o valor da causa

para R$ 2.096.000,00 (dois milhões e noventa e seis mil reais), correspondente a 50% sobre o valor de R$ 4.192.000,00 (quatro milhões cento e noventa e dois reais),

da

avaliação efetivada pelo Oficial de Justiça, determinando o recolhimento das custas remanescentes ou comprovação da impossibilidade imediata para eventual parcelamento, sob pena de extinção do processo.

Contra essa r. decisão se insurgem os agravantes, ancorados na ocorrência de preclusão.

Requerem a reforma da r. decisão

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha os recorrentes. Digo isso, porque o art. 293, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“
o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor,
sob pena de preclusão
, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”
(negritei).

À vista disso, pela simples leitura da norma processual alhures, conclui-se que o momento processual adequado para eventual insurgência do réu quanto ao valor atribuído à causa é a contestação, o que restou manifestado pelos reus, tanto é que foi acolhido o incidente elevando-se o valor incialmente atribuido.

Ora, com a devida vênia, ainda que se alegue que o art. 292, §3o, do CPC, prevê, expressamente, a possibilidade de o magistrado corrigir de ofício o valor atribuído à causa pelo autor, cabe ressaltar que também há um marco preclusivo para tal atuação, assim como ocorre com o réu.

Acerca do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que o marco preclusivo para o juiz seria até o prazo de resposta do réu, de maneira que, não havendo a atuação de ofício do juiz a esse tempo, opera-se a preclusão
pro judicato
, senão vejamos,
verbis
:

“A controvérsia foi resolvida pelo § 3o do art. 292 do Novo CPC ao prever expressamente o poder do juiz de corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
Apesar de o dispositivo ora analisado ter previsto expressamente a correção do valor da causa de ofício, nenhuma menção fez ao prazo que o juiz teria para tal providência. A questão não é de fácil solução, considerando-se que, se a matéria for tratada como de ordem pública, não teria sentido o prazo imposto à alegação do réu no art. 293 do Novo CPC, levando em conta que matérias dessa natureza não precluem. Parece ser melhor entender que o valor da causa não é matéria de ordem pública, afinal, interessa às partes e à Fazenda Pública quanto ao recebimento das custas processuais, e por essa razão preclui tanto para o réu quanto para o juiz, cabendo a alegação pelo primeiro e o reconhecimento pelo segundo até o vencimento do prazo de resposta do réu. Seria mais um exemplo da rara preclusão pro iudicato temporal
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2018 – negritei)

Sendo assim, não poderia o juiz a quo, alterar novametne o valor da causa, face a ocorrência de preclusão.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C QUEIXA DE ESBULHO E PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DOS AUTORES NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 293, do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão.

Em que pese o § 3o do art. 292, do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão pro judicato. Precedentes desta Corte e dos Tribunais pátrios
.”
(RAC n. 0001212-86.2013.8.11.0109, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 07.12.2022 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONVERSÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE IMPEDIR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA IMEDIATAMENTE APÓS A CONTESTAÇÃO – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DE QUE A ÁREA DEFENDIDA PELO EMBARGANTE É EXATAMENTE A MESMA OBJETO DA ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE, POSSUINDO, INCLUSIVE, A MESMA ORIGEM – AFIRMAÇÃO, PELO JUIZ, DE PARTICIPAÇÃO DO EMBARGANTE, EM CONLUIO COM O RÉU DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, EM SIMULAÇÃO E FRAUDE PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE DOMÍNIO SOBREPOSTO À ÁREA LITIGIOSA COM INTUITO DE LESAR O EMBARGADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA SEDE RECURSAL – PROVA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO DE FATO ALEGADO NA CONTESTAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – PRECLUSÃO (CPC, ART. 293) – PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO “EX OFFICIO” DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO DOCUMENTO INADMISSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – CONCLUSÃO DIRETAMENTE DECORRENTE DA PREMISSA DE IDENTIDADE DE ÁREAS – QUESTÃO CONTROVERTIDA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVA ACERCA DO TEMA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

2. Ultrapassada a fase do art. 293 do CPC, não deve ser acolhida impugnação, pelo réu, ao valor atribuído à causa, não podendo o juiz corrigi-lo “ex officio” com base em interpretações feitas pela parte sobre informações contidas no documento não admitido porque juntado extemporaneamente
.

3. Deve ser acolhida arguição de cerceamento de defesa e reconhecida a nulidade da sentença proferida imediatamente após a contestação se o édito terminativo como veraz a questão controvertida sobre a qual não foi oportunizada produção de prova, qual seja, a identidade entre a área objeto da ordem de imissão de posse objeto dos Embargos de Terceiroe a área sobre a qual o embargante alega ter direito incompatível com o ato constritivo.”
(RAC n. 0001301-81.2019.8.11.0018, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 26.04.2022 – negritei)

Nesse sentido, já manifestei:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO – ART. 293, DO CPC – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO CONSUMADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 293, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”

Ainda que se alegue que o art. 292, §3o, do CPC, prevê, expressamente, a possibilidade do magistrado corrigir de ofício o valor atribuído à causa pelo autor, cabe ressaltar que também há um marco preclusivo para tal atuação, assim como ocorre com o réu, qual seja até o prazo da contestação, o que não ocorreu, restando evidente a ocorrência de preclusão na espécie.”
(TJMT, RAI 1020508-98.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 08.02.23)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023